Tribunal: STF
Processo: HC 252484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Gabriela Bou Ghosson Marcato, advogada, em benefício de Rafael Henrique de Carvalho da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2024, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.604, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de reclusão no total de treze anos, oito meses e seis dias, em decorrência de múltiplas condenações definitivas pela prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores.



    Em 14.12.2023, o juízo da execução deferiu requerimento da defesa de livramento condicional do paciente.



    3. Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para cassar a decisão pela qual deferido o livramento condicional e determinar a submissão do paciente a exame criminológico:



    “Agravo em execução penal – Ministério Público – Livramento condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado reincidente e condenado pela prática de diversos delitos contra o patrimônio – Prática de falta disciplinar em data recente, consistente no cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a revogação da decisão e a determinação de realização de exame criminológico antes de nova decisão de concessão de benefícios – Entretanto, desnecessidade quanto à participação de médico psiquiatra – Inexistência de indícios de transtorno ou doença mental para justificar a participação de tal profissional – Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 898.604, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura em 20.3.2024.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MENOS DE 02 (DOIS) ANOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. TEMA REPETITIVO N. 1.161. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    2. Agravo cuja irresignação versa exclusivamente quanto a verbete extraído do acórdão coator, o qual não representa fundamento constante da decisão agravada. 



    3. Na hipótese, o acórdão contestado está alinhado com o entendimento acima referido, visto que a ordem para a realização do exame criminológico se baseia em fundamentação adequada, visto que relacionada com o comportamento do condenado durante o cumprimento da pena, referente à infração grave, cometida em 07/08/2022, que consistiu em um novo crime doloso. 



    4. É possível que o Juízo da execução analise o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios, considerando outros elementos do caso concreto e os eventos ocorridos durante a execução penal. 



    5. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema repetitivo n. 1.161). 



    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que teria sido “demonstrado que o Paciente descontou 2/3 de sua pena, parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário, portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma “ainda a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o que demonstra que o Paciente vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “realizado exame criminológico, este atestou a viabilidade do direito ao livramento condicional, motivo pelo qual o Paciente teve deferido o pedido de livramento condicional pelo juízo da execução” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ainda assim, a 6ª Turma do STJ manteve a decisão do TJSP que reformou a decisão de 1º grau para negar o Livramento Condicional ao Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “faltas pretéritas não podem servir indefinidamente como óbice para a concessão de benefícios, ainda mais quando preenchidos os seus requisitos legais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente, requer-se: 



    a-) A concessão da medida liminar para que seja concedido o LIVRAMENTO CONDICIONAL ao Paciente. 



    b-) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar. 



    c-) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647-A e §único e 654, § 2º)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao cassar a decisão pela qual deferido livramento condicional ao paciente e determinar sua submissão a exame criminológico, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou haver dúvidas sobre o preenchimento do requisito subjetivo para o benefício, em razão da prática de falta grave pelo paciente no curso da execução penal, consistente no cometimento de novo delito (furto qualificado) durante o cumprimento de pena em regime aberto:



    “O agravado é reincidente e foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 13 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, no regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de furto qualificado e de roubo qualificado, com término da pena previsto para 04 de outubro de 2030 (fls. 28/33). 



    O requisito objetivo para o livramento condicional foi demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, ao passo que para a aferição do requisito subjetivo houve a apresentação do atestado de bom comportamento carcerário e conclusão favorável do exame criminológico. 



    Contudo, a meu ver, o recurso comporta provimento, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, indispensável à benesse. 



    Conquanto o sentenciado tenha sido submetido ao exame criminológico no final de novembro de 2023, com a conclusão favorável ao livramento condicional (fls. 34/42), não se pode ignorar que, por decisão datada de 13 de novembro de 2023, houve a homologação de falta disciplinar grave, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento de pena no regime aberto – furto qualificado em 07 de agosto de 2022 –, com a determinação da perda de 1/3 dos dias remidos, a regressão ao regime fechado e o reinício do prazo para a progressão de regime (fls. 26/27). 



    Muito embora a promoção ao regime semiaberto não constitua requisito imprescindível para a concessão do livramento condicional, observo que se trata de indivíduo condenado por diversos crimes patrimoniais, inclusive praticados com violência e grave ameaça à pessoa, com longa pena a cumprir. 



    Destarte, a natureza dos crimes em questão, somada às características pessoais do sentenciado, são circunstâncias que bem evidenciam a sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a concessão de benefícios executórios. 



    Havendo dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para tão amplo benefício, parece prematura a sua concessão, sendo necessária a reversão da decisão agravada, com o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame criminológico antes de nova decisão. 



    Entretanto, cumpre ressaltar que não há a obrigatoriedade de avaliação psiquiátrica quando da elaboração do exame criminológico, eis que tal perícia é reservada aos casos em que sejam detectados indícios de transtorno ou doença mental, a teor da Resolução SAP nº 88/2010. 



    ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU O LIVRAMENTO CONDICIONAL E PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO” (fls. 3-5, e-doc. 8).



    Esse entendimento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão questionado:



    “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a natureza dos delitos cometidos, a extensão da pena a ser cumprida e a possibilidade de reincidência, por não constituírem elementos concretos atrelados ao comportamento do condenado durante o cumprimento da pena, não são justificativas válidas para a exigência de um exame criminológico com o objetivo de verificar a satisfação do requisito subjetivo para a concessão de benefícios na execução penal (AgRg no HC n. 857.753/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/10/2023, e AgRg no HC n. 787.782/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 30/08/2023). 



    Todavia, na hipótese, o acórdão contestado está alinhado com o entendimento acima referido, visto que a ordem para a realização do exame criminológico se baseia em fundamentação adequada, visto que relacionada com o comportamento do condenado durante o cumprimento da pena, referente à infração grave cometida em 07/08/2022, que consistiu em um novo crime doloso, enquanto cumpria a pena em regime aberto (fl. 58). 



    É dizer, apesar de haver nos autos um atestado de boa conduta carcerária, é possível que o Juízo da Execução analise o cumprimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios executórios, considerando outros elementos do caso concreto e os eventos ocorridos durante a execução penal” (fl. 8, e-doc. 7).



    8. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que infrações disciplinares, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015). Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.448-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. 



    II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. 



    III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).



    Nesse sentido são as decisões por mim proferidas no HC 
n. 209.925/SP, DJe 14.12.2021, com trânsito em julgado em 2.2.2022; no HC n. 213.995/PR, DJe 19.4.2022, com trânsito em julgado em 13.5.2022; e no RHC n. 198.274, DJe 30.4.2021, com trânsito em julgado em 18.5.2021.



    No mesmo sentido são as decisões: HC n. 213.657, Relatora a Ministra Rosa Weber, com trânsito em julgado em 19.4.2022; RHC 
n. 207.737, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 21.10.2021; RHC n. 213.293, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 29.3.2022; HC n. 161.387, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; HC n. 118.325, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.11.2013; e HC n. 113.763, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.10/2013. 



    9. Não se demonstra, portanto, o alegado constrangimento ilegal nos julgados impugnados, ao assentar-se a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A revisão desse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 188.578, de minha relatoria, DJe 17.7.2020).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Ausência do requisito subjetivo. Inviabilidade. Revolvimento de fatos e provas. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 240.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora